Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PARTICIPAÇÃO VIRTUAL DO PACIENTE NA SESSÃO PLENÁRIA. POSSIBILIDADE. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VIABILIDADE TÉCNICA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O fato de o paciente residir em outra unidade da federação e estar desempregado, informando não ter condições financeiras para comparecer presencialmente na Sessão Plenária no Distrito Federal, justifica o seu requerimento para que participe da Sessão de forma remota, por videoconferência.

2. O direito do paciente, de participar virtualmente da Sessão, deve ser assegurado, pois decorre da garantia constitucional à plenitude de defesa no âmbito do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal), bem como da permissão contida no Código de Processo Penal de realização de interrogatório por videoconferência (artigo 185, §2o, II, do Código de Processo Penal).

3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui viabilidade tecnológica já implementada para permitir a participação do paciente e de sua Defesa na Sessão Plenária, por meio de videoconferência, e não se verifica qualquer motivo a inibir a participação virtual requerida, mormente quando inexiste razões idôneas para o indeferimento da participação virtual anteriormente deferida pelo Juízo.

4. Ordem concedida. Liminar confirmada.